Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713143-90.2021.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JHON MAURICIO AGUIRRE CASTRO, JUAN CARLOS IDROBO MORENO EMBARGADO: JUAN CARLOS IDROBO MORENO, JHON MAURICIO AGUIRRE CASTRO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JHON MAURICIO AGUIRRE CASTRO e por JUAN CARLOS IDROBO MORENO contra o acórdão de ID 57166244, que conheceu da apelação do réu e deu-lhe provimento e conheceu parcialmente da apelação do autor e, nessa extensão, não a proveu. Da análise dos embargos de declaração, observo que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos, para que o acórdão embargado seja modificado, consoante as alegações deduzidas nos respectivos recursos aclaratórios. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 229, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 16:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora